Tribunal: TJMT
Processo: 1019464-15.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019464-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), SERVCLIN NUTRICOES E ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.601.199/0001-20 (AGRAVANTE), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – ARTIGO 919, § 1.º, DO CPC – PRESENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Presentes esses requisitos descritos no art. 919, § 1.º, do CPC, o deferimento do pedido de suspensão se impõe.

No caso dos autos, ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, uma vez que a Recorrida logrou êxito em demonstrar que , aparentemente, há excesso de execução, pois a Exequente não abateu, na planilha do débito, os valores recebidos em junho e julho de 2016.

Do mesmo modo, oportuno ressaltar que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, eis que a Embargante/Agravada se trata de um hospital e, na atual conjuntura, em plena pandemia do novo coronavirus, caso seja negada a concessão do efeito suspensivo à execução, o dano será coletivo e poderá ser irreparável.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
SERVCLIN NUTRIÇÕES E ALIMENTOS LTDA - ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que recebeu os Embargos à Execução n.º 1001648-62.2018.8.11.041 opostos pela
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE CUIABÁ – HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO
e atribuiu efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que os embargos à execução não devem ser recebidos com efeito suspensivo, eis que não ficaram demonstrados os requisitos do art. 919, § 1.º, do CPC.

Aduz que não há penhora válida nos autos da Ação de Execução em apenso que possa ensejar a garantia do juízo, tampouco suspender o curso do feito executivo até julgamento dos embargos.

Alega que a Agravada não pleiteou a suspensão da execução quando da interposição dos Embargos à Execução, de modo que a decisão objurgada é
extra petita.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que fosse suspensa a decisão agravada e, consequentemente, dado prosseguimento à Ação de Execução.

No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que revogado o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução.

O pedido liminar foi indeferido (ID 60113483).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 67203992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da Agravada, com base em Instrumento Particular de Confissão e Renegociação de Dívida, na qual busca receber a importância de R$ 188.816,24 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e dezesseis reais vinte e quatro centavos), acrescida de diversos encargos.

Após ser citada, a Executada/Agravada opôs Embargos à Execução arguindo excesso de execução, uma vez que a Exequente pleiteia receber quantia superior àquela realmente devida.

Alegou, ainda, inépcia da inicial, eis que o Exequente/embargado não instruiu a ação com os documentos essenciais à sua propositura.

Com base em tais argumentos, a Agravada pleiteou o efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da ação executiva.

O pedido foi deferido pelo Julgador singular, sob o fundamento de que foram preenchidos os requisitos previstos no art. 919, § 1.º, do CPC.

Como é cediço, o artigo 919,
caput,
do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos do Executado não têm efeito suspensivo.

A regra busca dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais rápidos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição do efeito suspensivo a que se refere o § 1.º, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Importante frisar que para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença dos dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Após análise dos autos, extrai-se que o caso comporta atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que a Recorrida logrou êxito em demonstrar que, aparentemente, há excesso de execução, pois o Exequente não subtraiu da planilha do débito os valores pagos em junho e julho de 2016, conforme demonstrativo de ID 11487423.

Do mesmo modo, oportuno ressaltar que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, haja vista que se trata de hospital e, na atual conjuntura, caso seja negada a concessão do efeito suspensivo, o dano será coletivo e poderá ser irreparável em tempos de pandemia do novo coronavírus.

Ademais, tem-se que a Executada/Agravada ofereceu como garantia materiais hospitalares, os quais totalizam o valor de R$ 206.242,58 (duzentos e seis mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito reais),

Dessa forma, depreende-se que a decisão que concedeu o efeito suspensivo aos Embargos deve ser mantida, pois estão presentes os requisitos legais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. ARTIGO 919, NCPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. I- E facultado ao magistrado, nos termos do artigo 919, § 1º, do novo Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando concomitantemente demonstrados a probabilidade do direito do embargante e o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, exigindo-se, ainda, que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.º 04431935920188090000. Rel. Des. NEY TELES DE PAULA. 2.ª Câmara Cível. Julgado em 27/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º, do artigo 919, do CPC/15). II. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10141180008015003. Rel. Vicente de Oliveira Silva. Julgado em 07/07/2019).

Assim, sem adentrar na análise do mérito da ação principal, por ora, entendo que é caso de manter o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, conforme entendimento do Juiz
a quo
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021